Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES E RETROATIVIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE DO ATO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação, na qual se discute nulidade da citação, impenhorabilidade de valores bloqueados e gratuidade de justiça com efeitos retroativos.
2. A certidão de citação lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade (art. 251, CPC), sendo sua validade afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.
3. A ausência de assinatura do citando na contrafé não invalida a citação, porquanto a fé pública atribuída ao oficial de justiça confere presunção de regularidade ao ato.
4. Constatado que os valores constritos já foram levantados pela parte exequente, tornando inócua qualquer decisão sobre o desbloqueio, revela-se prejudicado o pedido.
5. A questão referente à retroatividade da gratuidade de justiça não foi analisada, pois está pendente de julgamento em embargos de declaração na origem, impedindo sua apreciação no presente recurso.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.